Tribunal: STF
Processo: ARE 1495922
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela OI S.A., em recuperação judicial, e outro(a/s), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRRF. CIDE. TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR. I - Na origem, trata-se de ação ordinária cujo mérito é a declaração de ausência de relação jurídica com a União Federal que legitime a exigência de IRRF e CIDE sobre remessas ao exterior de valores relativos à prestação de serviços de telefonia internacional (tráfego sainte) ou, quando menos, para que tal oneração se limite aos montantes líquidos efetivamente pagos, remetidos ou creditados às pessoas jurídicas estrangeiras, após abatidos os créditos detidos, assim como excluídas, com relação ao IRRF, as operações realizadas com países com os quais o Brasil mantenha tratado contra dupla tributação. II - O Regulamento de Melbourne não foi incorporado à Constituição e à Convenção da União Internacional de Telecomunicações, concluídas em Genebra, em 22/12/1992, tampouco ao seu instrumento de Emenda, aprovado em Quioto, em 14/10/1994. O Tratado de Melbourne possui natureza meramente complementar aos referidos instrumentos, de acordo com o que dispõe o art. 4º, §3º, número 3, da Convenção celebrada em Genebra. A aprovação da Convenção pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n. 67/1998, não significou a aprovação do Tratado de Melbourne. Na verdade, o art. 1º do Decreto Legislativo n. 67/1998 fez constar expressamente que os acordos complementares que acarretassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, a exemplo das isenções pretendidas pelas recorrentes, devem sujeitar-se à aprovação do Congresso Nacional. III - O Tratado das Telecomunicações Internacionais (Melbourne) não foi objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, de modo que a isenção nele prevista, com repercussão na oneração do patrimônio nacional, não pode ser aplicada em favor das recorridas para afastar a incidência do IRRF e da CIDE sobre as remessas de recursos ao exterior, porque jamais foram incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio. Não obstante a disposição contida no art. 54 da Convenção da União Internacional de Telecomunicações, em se tratando de encargos e compromissos assumidos antes ou depois do Decreto Legislativo n. 67/1998, é imprescindível a submissão do instrumento, de forma específica, à aprovação do Congresso Nacional. O raciocínio decorre da interpretação que se faz do parágrafo único do art. 1º do Decreto Legislativo n. 67/1998 que, inicialmente, trata dos atos que alteram a Convenção e, em um segundo momento, impõe a aprovação pelo Congresso Nacional dos acordos complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. IV - A interpretação adotada pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido viola o art. 1º, parágrafo único, do Decreto Legislativo n. 67/1998, que fez expressa ressalva quanto à necessidade de submissão dos ajustes complementares à aprovação do Congresso Nacional, bem como o Decreto Presidencial n. 2.962/1999, que promulgou a Constituição e a Convenção da União Internacional de Telecomunicações e seu instrumento de Emenda, aprovado em Quioto, cuja interpretação foi indevidamente ampliada para estabelecer isenção indevida. V - Ainda que o Regulamento de Melbourne tivesse sido internalizado, tal como defendem as recorridas, entendo que sua aplicação não as isentaria do pagamento do IRRF e da CIDE sobre as remessas ao exterior a título de pagamento pela prestação dos serviços telefônicos. Não há previsão acerca da isenção de IRRF e de CIDE. O art. 6.1.3, ao dispor sobre a taxa de percepção, trata apenas da tributação incidente sobre os valores cobrados pelas operadoras de seus clientes, pelos serviços por ela prestados, ainda que por meio de rede de telefonia alheia. VI - A previsão fiscal sobre taxa de percepção cobrada do cliente não alcança os valores remetidos ao exterior em decorrência do tráfego sainte, relacionado às relações contratuais entre as empresas de telefonia nacional e estrangeira. Consequentemente, os valores remetidos ao exterior devem sujeitar-se à incidência do IRRF e da CIDE, nos termos do art. 7º da Lei n. 9.779/1999 e dos arts. 2º, § 2º, e 2º-A da Lei n. 10.168/2000, indicados pela Fazenda Nacional como violados pelo acórdão de origem, salvo se eventuais Tratados Internacionais Contra Dupla Tributação celebrados pelo Brasil façam previsão em sentido contrário, tema este que se encontra precluso nos autos em desfavor da Fazenda Nacional. VII - Ante o exposto, agravo conhecido para conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e dar-lhe provimento, devendo os autos retornar ao Tribunal de origem para que seja analisado o pedido subsidiário das recorridas quanto à tributação limitada aos montantes líquidos efetivamente pagos, remetidos ou creditados às pessoas jurídicas estrangeiras, após abatidos os créditos detidos, sob pena de supressão de instância.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXVI e LV, 37, 49, I, 84, VIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, RE 1.480.714, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.05.2024; RE 999.076, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 15.05.2024; RE 1.414.518, Rel.Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 28.06.2023; e RE 1.227.591-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE E DECRETO N. 67/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente